Tribunal: TJMT
Processo: 0002230-92.2015.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002230-92.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção, Gratificações e Adicionais, Isonomia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FORTUNATO ALVES DA SILVA - CPF: 298.645.001-63 (APELADO), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), FORTUNATO ALVES DA SILVA - CPF: 298.645.001-63 (APELANTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APÓS A RELATORA, RETIFICAR SEU VOTO, A TURMA POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA – AÇÃO ORDINÁRIA C/C COBRANÇA – CONVOCAÇÃO DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA AO SERVIÇO ATIVO – GUARDA PATRIMONIAL – LEI COMPLEMENTAR No 279/2007 –
PREJUDICIAL
– PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85/STJ – PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– AV
ERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA PATRIMONIAL NO PROCESSO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL
–

IMPOSSIBILIDADE –

ART. 10 DA LEI ESPECIAL C/C ART. 188, § 1o DA LEI ESTATUTÁRIA – INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO
–
HIPÓTESE EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA PELA LEI DE REGÊNCIA
–
SITUAÇÃO TRANSITÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NA LEI

DE PROMOÇÕES
–
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
–

EQUIPARAÇÃO ENTRE GRATIFICAÇÃO E SUBSÍDIO
–
INVIABILIDADE – VERBAS DE NATUREZA E CRITÉRIOS DISTINTOS
–
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – VIOLAÇÕES PRINCIPIOLÓGICAS INFIRMADAS –
RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

A convocação do policial militar da reserva remunerada ao serviço ativo envolve relação de trato sucessivo, incidindo a prescrição apenas sobre as prestações financeiras, nos moldes da Súmula 85/STJ.

A não incidência da contribuição previdenciária afasta a tipificação do “tempo de serviço”.

A opção legislativa em excluir a possibilidade de promoção ao militar inativo transitoriamente convocado para o serviço ativo, por não se enquadrar na situação jurídica contemplada na Lei de Promoções, não ofende o princípio da isonomia.

O valor estipulado em lei para a gratificação da Guarda Patrimonial, segundo os critérios próprios da situação jurídica do militar da reserva remunerada convocado para o serviço ativo, não tisna qualquer violação principiológica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível e adesivo contra sentença do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos na
ação ordinária c/c cobrança c/c pedido de tutela
(código 179937) ajuizada por FORTUNATO ALVES DA SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO,

para –
verbis: “conferir à parte autora o direito de cômputo do tempo de efetivo do servido prestado na guarda patrimonial e a sua inclusão no quadro de acesso para promoção de praças da PM/MT, afastando-se a incidência do §1o, in fine, art. 221 da Lei Complementar no 26, de 13 de janeiro de 1993 (
rectius:
art. 118 da Lei Complementar no 231, de 15 de dezembro de 2005 – Id. 7322569 ), por entendê-la incompatível com o art. 5.o, caput da Constituição da República de 1988” (...) sucumbência recíproca, na proporção de 25% para o autor e 75% para o Estado de Mato Grosso, fixos os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa, forte no art. 85 §3o, I c/c art. §14o c/c art. 98, VI CPC (...)” sic
(Id. 7322552/732553 e 7322569). Foram acolhidos aclaratórios para constar a suspensão do pagamento dos honorários sucumbenciais relativos à parte autora, por ser beneficiário do benefício da gratuidade, a teor dos art. 98, X, § 3o c/c art. 1.022, do CPC (Id. 7322556).

Em suas razões, resumidamente, o Estado de Mato Grosso suscita prejudicial de mérito aviada na prescrição do fundo de direito. No mérito, em detida remessa a legislação de regência, sustenta inexistente qualquer direito/fundamento legal aos pedidos de averbação do tempo de serviço prestado na guarda patrimonial e de inclusão no quadro de acesso para promoção, em suma, porque a convocação para o serviço ativo da guarda patrimonial segue preceitos de lei própria. No mais, invectiva a fixação dos honorários advocatícios com base no valor atribuído a causa, e o fato de a sucumbência ser proporcionalmente maior que o valor fixado na sentença, já que o autor/apelado perdeu qualquer proveito econômico que pudesse obter com a causa, assim, caso mantida a mantida a sentença, requer a minoração da verba sucumbencial, a teor do art. 85, § 8o do CPC. Nestes termos, requer provimento ao recurso para reformar a r. sentença, acolhendo-se a prejudicial de prescrição, ou, para julgar totalmente improcedente o pedido (Id. 7322561-67).

Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, o apelado rebate a prejudicial de prescrição, visto que a relação jurídica vem sendo renovada com o ente estatal, e resume claro o seu direito de igualar-se com os demais militares por, também, estar em serviço; remata acertada a verba sucumbencial, pois somente foi vencido no que tange ao pagamento da gratificação e o efeito retroativo da diferença salarial (Id. 7322570-71).

Em apelação adesiva, o autor requer a reforma da sentença quanto ao pagamento da gratificação de 100% de seu subsídio, e o respectivo pagamento retroativo referente a apontada diferença. Para tanto, distinguindo o direito adquirido aos proventos de aposentadoria e a remuneração pelo serviço prestado na Guarda Patrimonial, afirma que não deve receber somente uma gratificação de 50% do subsídio de sua graduação, haja vista que ao ser convocado para o serviço ativo, faz jus a todos os direitos e deveres inerentes ao seu cargo/função, não podendo sofrer limitações nem discriminações (Id. 7322572-74).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso rebateu pontualmente os fundamentos do recurso adesivo (Id. 7322577).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procuradora de Justiça Dr.a Naume Denise Rocha Muller, asseverou inexistir interesse público a justificar a intervenção ministerial, devolvendo o feito para prosseguimento (Id. 7504826).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO)

E. Câmara:

O Estado de Mato Grosso levantou prejudicial de mérito, fundada na prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, visto que a
pretensão do autor/apelado exsurge desde a sua convocação para o serviço ativo (Guarda Patrimonial) desde 06/05/2008 e o feito foi ajuizado em 30/05/2015, configurando-se a prescrição do fundo de direito.

A
prescrição é regida pelo princípio da
actio nata
, o que significa dizer que o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito.

No caso dos autos, considerados os fatos e fundamentos integradores da causa de pedir na ação protocolada em 27/03/2015, verifica-se que o autor/apelado, militar inativo convocado para o serviço ativo da PMMT pelo Ato n° 6.184/2008, de
06/05/2008
, a teor da LC 279/2011 c/c Decreto 795/2007, requer, como direitos augurados do retorno ao serviço ativo, a averbação do tempo de serviço prestado nesta condição e o acesso à promoção (Id. 7322529 e 7322537/7322538).

Nesse contexto, acerca da duração do prazo de convocação dos militares da reservada remunerada, a Lei Complementar n° 279/2007, com a redação vigente à época em que o autor aderiu à convocação, estabelecia que –
verbis - “Art. 3o
A convocação terá duração de 02 (dois) anos, prorrogável por um único e igual período
, salvo disposição legal em contrário”
. Posteriormente, revendo a limitação do prazo que seria, ordinariamente, de 04 (quatro) anos, a Lei Complementar no 478/2012, conferiu nova redação ao citado artigo -
verbis: “Art. 3o
A convocação deverá ser renovada a cada 02 (dois) anos
, desde que o militar preencha os requisitos previstos em lei”.

Portanto, o ato de convocação
envolve relação de trato sucessivo
, donde permanece incólume o teorizado direito à averbação do tempo de serviço e inclusão em Quadro de Acesso para promoção, isto é, por se tratar de fundo de direito, apenas os seus
efeitos financeiros resultariam prescritos
(
Decreto no 20.190/32 – “art. 3o. Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que se completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”
)
.

Isso porque, não há notícia de que tenha havido a concessão ou negativa pela Administração Pública da pretensão deduzida na petição inicial, incidindo a Súmula 443/STF:
“A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta”.
Em acréscimo, o disposto na Súmula 85, do STJ, no sentido de que relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REGIME ESTATUTÁRIO. PROMOÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. I – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual em caso de ato omissivo da Administração Pública, consubstanciado na inércia em conceder progressão funcional aos servidores, em que não tenha havido negativa expressa do direito pretendido, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte. II - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83. III – O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. IV – Agravo Regimental improvido.

AgRg no AREsp 628948/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,

julgado em 23/02/2016, DJe 01/03/2016)”.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. 24%. LEI ESTADUAL 1.206/87. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ. LIMITES DA COISA JULGADA E NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional 2. Inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ).

3. No que diz com os limites da coisa julgada e a necessidade de produção de provas, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 395.373/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 16/05/2014)”.

Assim,
rejeito
a prejudicial de prescrição do fundo de direito
.

VOTO (MÉRITO)

DO RECURSO DO RÉU

O controvertido no recurso principal cifra-se na averbação de tempo de serviço e inclusão em QA para promoção do militar da reserva remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da lei especial, reconhecidos na r. sentença recorrida.

Descendo aos fatos, extrai-se que o autor/apelado foi transferido para a inatividade, mediante reservada remunerada, na graduação de Cabo PM “Classe” (Ato no 4.067/2004, de 20/12/2004) e, sob a égide da superveniente LC 279/2007, foi convocado para o serviço ativo no Estado de Mato Grosso, conforme o Ato no 6.184/2008, de
06/05/2008,
merecendo leitura os pertinentes dispositivos da lei de regência, a saber:

A LEI COMPLEMENTAR No 279
, de 11/09/2007
(D
ispõe sobre a convocação dos militares da reserva remunerada para o serviço ativo no Estado de Mato Grosso, e dá outras providências):

Art. 1o
Os militares da reserva remunerada poderão,
voluntariamente
, ser convocados para o serviço ativo, nos casos mencionados no Art. 2o, desta lei complementar.

Art. 2o
Os militares convocados atuarão:
(Nova redação dada pela LC
478/12)

I - nas atividades desenvolvidas pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, pelo Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública e em Órgãos Federais onde se faça necessária a presença de militares, no último caso, mediante convênio, termo de cooperação, ou outro instrumento legal eficaz;

II - em atividades administrativas de natureza estritamente militar;

III - nas atividades realizadas no
call center
do CIOSP;

IV - em outras atividades previstas em lei.

(...)

Art. 3o
A convocação deverá ser renovada a cada 02 (dois) anos, desde que o militar preencha os requisitos previstos em lei.
(Nova redação dada pela LC
478/12)

Art. 4o

A título de gratificação, enquanto durar a convocação, os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos
em 50% (cinquenta por cento) do subsídio do 2o Tenente, quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, quando Praça.
(Nova redação dada pela pela LC
394/10
)

Art.
4o
Os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50%
(cinquenta por cento), a título de gratificação, enquanto durar a convocação (
Redação original
).

§ 1o

Sobre o acréscimo de que trata o
caput
deste artigo,
não incidirá contribuição previdenciária
.

§ 2o

A gratificação de que trata este artigo não será incorporada aos proventos de inatividade do militar, por ocasião do cessamento do prazo de convocação.

(...)

Art. 10
O Art.118, e os §§ 1o e 3o, da Lei Complementar no
231
, de 15 de dezembro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 118 O militar da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo, por ato do Governador do Estado,
nos casos previstos em lei bem como para compor Conselho de Justificação ou para ser encarregado de Inquérito Policial Milita
r.

§ 1o
O militar convocado nos termos deste artigo terá os mesmos direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica,
exceto quanto à promoção que não concorrerá
.

Art. 10-A
Os militares convocados até a data de 31.03.2010 continuarão a receber, a título de gratificação, o percentual de 50% (cinquenta por cento), calculados com base em seus proventos.
(Acrescentado pela
LC 394/10
).

Inicialmente,
acerca da tese recursal tirada da interpretação conjunta do art. 184, § 2o da LC 555/2014 com o art. 4o, da LC 279/2007
, de que não poderá ser computado o tempo de serviço prestado na Guarda Patrimonial, por não existir contribuição previdenciária sobre a gratificação recebida pelos militares que a integram, cumpre, como primeira providência, a transcrição dos dispositivos aplicáveis, a saber:

LEI COMPLEMENTAR No 231
, de 15/12/2005
(Estatuto dos Militares,
revogada
pela Lei Complementar no 555/2014)
:

Art. 118
O militar da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo, por ato do Governador do Estado, nos casos previstos em lei bem como para compor Conselho de Justificação ou para ser encarregado de Inquérito Policial Militar
(Nova redação dada pela
LC 279/07
)

§ 1o
O militar convocado nos termos deste artigo terá os mesmos direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica,
exceto quanto à promoção que não concorrerá
.
(Nova redação dada pela
LC 279/07
)

(...)

Art. 153
Tempo de efetivo serviço nas corporações militares do Estado de Mato Grosso é o espaço de tempo, computado dia-a-dia, entre a data de inclusão, nomeação ou matrícula e a data limite estabelecida para a contagem ou a data de desligamento do serviço ativo.

§ 1o
Será também computado como tempo de efetivo serviço, o tempo passado dia-a-dia pelo militar estadual da reserva remunerada que for convocado
, designado ou nomeado para o exercício de funções militares, na forma desta lei complementar,
desde que haja contribuição previdenciária
.

LEI COMPLEMENTAR No 555
, de 29/12/2014
(Estatuto dos Militares, em vigor):

Art. 1o
O presente Estatuto regula as situações, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos militares do Estado de Mato Grosso.

(...)

Art. 4o
O militar estadual encontra-se em uma das seguintes situações:

I -
na ativa
:

a) aquele que, ingressando na carreira, faz dela profissão, até ser transferido para a reserva, demitido, exonerado ou reformado;

(...)

c)
os militares estaduais da reserva remunerada quando convocados
;

d) os reincluídos.

(...)

Art. 63
São direitos, indenizações e vantagens eventuais dos militares estaduais, nas condições previstas nesta lei complementar e em legislação ou normas específicas e/ou peculiares:

I – subsídio;

II – promoção;

(...)

Art. 80
A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o
preenchimento seletivo por parte dos militares da ativa
, das vagas pertinentes ao posto ou a graduação imediatamente superior, conforme legislação peculiar.

Parágrafo único. O ato administrativo da promoção é resultante do processo administrativo de promoção, que
será regulamentado por lei específica.

(...)

Art. 184
O militar da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo por ato do Governador do Estado,
conforme legislação específica e/ou peculiar em vigor
e, ainda, para compor Conselho de Justificação, Conselhos de Justiça Militar ou para ser encarregado de Inquérito Policial Militar ou Sindicância.

(...)

§ 2o A gratificação paga ao militar convocado, nos termos deste artigo, não será incorporada a sua remuneração, sendo
vedada a incidência de contribuição previdenciária a qualquer título ou fundamento
.

§ 3o O militar estadual convocado nos termos deste artigo
terá os direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica,
exceto a promoção
.

§ 4o A convocação de que trata este artigo
terá a duração necessária ao cumprimento da atividade que a ela deu origem, observando-se legislação específica e/ou peculiar
.

(...)

Art. 188
Tempo de efetivo serviço na instituição militar do Estado de Mato Grosso é o espaço de tempo, computado dia a dia, entre a data de inclusão e a data limite estabelecida para a contagem ou a data de desligamento do serviço ativo em que o militar labora na instituição militar.

§ 1o
Será também computado como tempo de efetivo serviço o tempo passado dia a dia pelo militar estadual da reserva remunerada que for convocado para o exercício de funções militares ou de natureza militar
.

(...)

Art. 193
A data limite estabelecida para final da contagem dos anos de serviço e de contribuição,
para fins de passagem para a inatividade
, será a do desligamento do serviço ativo.

Art. 194

O tempo de contribuição é o lapso de tempo, computado dia a dia, em que o militar estadual contribui para a previdência estadual
.

§ 1o O tempo de contribuição efetiva é a contribuição previdenciária do militar estadual entre a data de sua inclusão e a data limite estabelecida para o seu desligamento do serviço público”.

LEI 10.076, de 21/03/2014
(
Dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências
).

“
Art. 1o

Esta lei estabelece os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e às Praças
da ativa
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso acesso à hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva
. Parágrafo único. Extraordinariamente, a promoção de militar da inatividade poderá ser feita a posto ou graduação inexistente em seu quadro, desde que ele tenha passado a essa situação, com proventos integrais e no maior posto ou graduação prevista em sua escala hierárquica. (Incluído pela Lei Complementar no 555, de 29 de dezembro de 2014)”.

CARLOS MAXIMILIANO (em sua clássica obra “Hermenêutica e Aplicação do Direito”, 15a ed., Forense, 1995, p. 250), adverte que –
verbis: “
as palavras devem ser compreendidas como tendo alguma eficácia”,
de modo que nenhum conteúdo da lei pode ser ignorado ou tido sem significado útil
.

Na mesma obra: “
Já se não admitia em Roma que o juiz decidisse tendo em mira apenas uma parte da lei; cumpria examinar a norma em conjunto: Incivile est, nisi tota lege perspecta, uma aliqua particula ejus proposita, judicare, vel respondere - "
é contra o Direito julgar ou emitir parecer, tendo diante dos olhos, ao invés da lei em conjunto, só uma parte da mesma
".

Nessa direção,
a interpretação do art. 184, § 2o, da LC 555/2014 c/c o art. 4o da LC 279/2007, omitindo outros dispositivos que, também, contemplam o instituto da convocação dos militares da reserva remunerada, leva a uma abrangência que a lei não tem nem pretendeu o legislador
, como é exemplo a franca oposição entre a tese recursal e o viés principiológico do art. 10, da Lei Especial repetido no art. 184, § 3o da Lei Estatutária, de que “O
militar estadual convocado nos termos deste artigo terá os direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica, exceto a promoção”.

Desse modo,
seguindo a lógica do princípio da não-contradição, o tema demanda análise sistematizada da Lei Especial c/c Lei Estatutária, em sua inteireza, termos em que avulta a concomitância entre o art. 184, §§ 2o e 4o c/c art. 188, § 1o da LC 555/2014
, a primeira no sentido de dispensar a contribuição previdenciária ao militar convocado, visto que já adimpliu o tempo de contribuição para a sua inatividade. E a segunda, para computar como tempo de serviço o período passado dia-a-dia no exercício das funções militares ou de natureza militar, para as quais foi convocado, pois que,
o retorno ao serviço ativo e o labor diário tipificam “tempo de efetivo serviço
”.

A reafirmar essa leitura, destaco que
existiu intervenção legislativa eficaz (art. 188, § 1o da LC 555/2014), para resolver a contradição teleológica que existia entre o art. 4o, § 1o da LC 279/2007 e o revogado art. 153, § 1o da LC 231/2005
, dado que a primeira veda a contribuição previdenciária sobre a gratificação paga ao militar convocado, e a segunda, ora revogada, admitia o cômputo do tempo de serviço ao convocado, desde que houvesse contribuição previdenciária, o que
implicava nulificação dos objetivos da lei
.

Mantido pois, o capítulo da sentença que reconheceu o direito do autor-apelado averbar o tempo de serviço prestado na Guarda Patrimonial ao seu processo de inativação, observado o prazo prescricional
.

Pertinente a inclusão do militar convocado em Quadro de Acesso para promoção, incide o princípio da legalidade (art. 37 “caput” da CF), dado a expressa opção legislativa em excluir a possibilidade de promoção aos militares inativos convocados para o serviço ativo, sem que se cogite de ofensa ao princípio da igualdade
. Nesta direção, dispensando encômios, reporto a tese jurídica adotada no julgamento da ADI n. 3.305-1/DF, na qual o requerente sustentou que o art. 77 e Parágrafo único, da Lei no 9.504/1997, colidia com o art. 14, § 9o da CF, bem como o princípio da isonomia, a saber:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 77 DA LEI FEDERAL N. 9.504/97. PROIBIÇÃO IMPOSTA AOS CANDIDATOS A CARGOS DO PODER EXECUTIVO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NOS TRÊS MESES QUE PRECEDEM O PLEITO ELETIVO. SUJEIÇÃO DO INFRATOR À CASSAÇÃO DO REGISTRO DA CANDIDATURA. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. ARTIGO 5O, CAPUT E INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 14, § 9o, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INOCORRÊNCIA.

(...)

3. A alegação de que o artigo impugnado violaria o princípio da isonomia improcede.
A concreção do princípio da igualdade reclama a prévia determinação de quais sejam os iguais e quais os desiguais
.
O direito deve distinguir pessoas e situações distintas entre si, a fim de conferir tratamentos normativos diversos a pessoas e a situações que não sejam iguais
. 4.
Os atos normativos podem, sem violação do princípio da igualdade, distinguir situações a fim de conferir a uma tratamento diverso do que atribui a outra
.
É necessário que a discriminação guarde compatibilidade com o conteúdo do princípio. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente
.

(ADI 3305, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2006, DJ 24-11-2006 PP-00060 EMENT VOL-02257-03 PP-00555 LEXSTF v. 29, n. 338, 2007, p. 98-110).

Efetivamente, não impressionam as ilações de tratamento discriminatório, uma vez que
o princípio da isonomia não se compadece com tratamento diferenciado entre servidores na mesma condição, o que não é o caso, pois a situação transitória do militar da reserva remunerada convocado para ativa, nos termos da LC 279/2007, não se enquadra na situação jurídica contemplada na Lei de Promoções, ao contrário, a própria lei de regência exclui a possibilidade promoção
.

Indo além, conviria acrescentar que a regulamentação da matéria acompanha a disciplina estabelecida no Decreto Federal no 88.777, de 30/09/1983 (
Aprova o regulamento para as polícias militares e corpos de bombeiros
) –
verbis:

Art . 19
- Os policiais-militares na reserva poderão ser designados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, por ato do Governador da Unidade da Federação, quando:

1) se fizer necessário o aproveitamento de conhecimentos técnicos e especializados do policial-militar;

2) não houver, no momento, no serviço ativo, policial-militar habilitado a exercer a função vaga existente na Organização Policial-Militar.

Parágrafo único - O policial-militar designado terá os direitos e deveres dos da ativa de igual situação hierárquica,
exceto quanto à promoção, a que não concorrerá, e contará esse tempo de efetivo serviço
.

Em abono ao quanto asseverado, os seguintes escólios deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA – RETORNO ÀS ATIVIDADES – INTEGRAÇÃO À GUARDA PATRIMONIAL DO ESTADO – RECURSO DO AUTOR: CONVOCAÇÃO NA VIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR N° 297/2007 – DERROGAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR No 394/2010 – REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA PATRIMONIAL NO PROCESSO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DO RÉU: IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER DIFERENÇA – MATÉRIA JÁ DECDIDA QUANDO DO APELO DO AUTOR – PARTICIPAÇÃO NOS QUADROS DE ACESSO E PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA PM/MT – IMPOSSIBILIDADE -QUESTIONAMENTO ACERCA QUESTIONAMENTO ACERCA DA JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MUDANÇA DO MOMENTO DE INCIDÊNCIA POR TRATAR-SE DE SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NOS TERMOS LEGAIS E EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO ADESIVO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de Apelação interposto pelo Requerente. 2. As alterações de vantagens pecuniárias percebidas pelo servidor público no seu patrimônio jurídico sujeitam-se à observância da garantia da irredutibilidade dos vencimentos e proventos, pelo que a derrogação de uma lei não pode provocar decréscimo da gratificação percebida pelo servidor. 3.. Participação do Requerente nos quadros de acesso e promoção. 6.

Impossibilidade, em observância ao princípio da legalidade, previsto no art. 37, “caput” da Carta Magna, não pode o militar que se encontra na reserva remunerada participar do processo de promoção, ante à expressa vedação legal. 7. Não bastasse a vedação legal, importante ressaltar que a promoção somente é admitida para os militares que estejam na ativa. 8. Apelo do Autor Parcialmente Provido. 9. Recurso de Apelação Adesivo interposto pelo Estado Requerido. 10. Alegação de que o Autor não faz jus à promoção por ausência de previsão legal, que não se pode conceder qualquer vantagem ao servidor público sem autorização legal. 11. Matéria já apreciada quando da análise do Apelo interposto pelo Autor. 12. Pedido de improcedência do pedido de justiça gratuita. 13. Matéria preclusa, pois a justiça gratuita foi pleiteada pelo Autor na exordial e concedida na decisão inicial, devendo a impugnação ser realizada no momento da contestação. 14. Questionamento acerca da condenação em verba sucumbencial. 15. Verba fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como observado os parâmetros legais previstos na legislação processual, mormente o disposto no art. 85 do Código Procedimental. 16. Modificação apenas quanto ao momento de incidência, haja vista tratar-se de sentença ilíquida. 17. Juros moratórios e correção monetária. 18. O plenário do STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1o-F da Lei no 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E. 19. Decisão, em sede de recurso repetitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.o 1492.221. 20. Aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. (...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 21. Apelo do Estado Parcialmente Provido. (N.U 0003318-05.2014.8.11.0006, Ap 111829/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR CONVOCADO DA RESERVA REMUNERADA PARA COMPOR A GUARDA PATRIMONIAL – LEI COMPLEMENTAR No 279/2007 – ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 394/2010 – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONVOCAÇÃO - DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE À GRATIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.1. O policial militar da reserva remunerada que for convocado

para compor a guarda patrimonial, terá os mesmos direitos e deveres conferidos aos militares da ativa, exceto para efeito de promoção, conforme preconiza o art. 10 da Lei Complementar Estadual no 279/07, o qual alterou o art.118, §1o da Lei Complementar no 231/05, ante à expressa vedação legal.2 - Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

(N.U 0002141-69.2015.8.11.0006, 74542/2017, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

Assim, no ponto,
dou provimento ao recurso para excluir o capítulo da sentença que reconheceu o direito do autor a inclusão em QA para promoção
.

DO RECURSO ADESIVO

De seu lado, partindo do argumento de que ao retornar ao serviço ativo

“faz jus a todos os direitos e deveres inerentes ao seu cargo/função, não podendo sofrer limitações e muito menos discriminações”
,
o autor-apelante invectiva as bases de cálculo e percentuais estipulados para quantificar o valor pago a título de gratificação para os militares convocados para a Guarda Patrimonial, defendendo correto o pagamento de 100% (cem por cento) do valor do subsídio
, no caso, referente a graduação hierárquica de Cabo PM.

Ante do mais, evitando repetição, reporto aos fundamentos acima expostos, como se aqui estivessem transcritos, no sentido de que “
O direito deve distinguir pessoas e situações distintas entre si, a fim de conferir tratamentos normativos diversos a pessoas e a situações que não sejam iguais”
(ADI 3305).

A tese foi bem aquilatada na r. sentença, não merecendo reparos, como informa o traslado dos seguintes excertos do
decisum
:

“
A situação jurídica do requerente é, inegavelmente, diferente da dos demais agentes militares da ativa e não se vislumbra, na senda isonômica, razão para equiparação salarial
.

(...)

Trata-se, em verdade, de Cabo da Reserva Remunerada que percebe, além do valor correspondente à remuneração de Cabo, o bônus de 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado.

(...)

Com efeito,
não se está diante de remuneração a menor, apta a justificar a pretensão inicial, mas sim de GRATIFICAÇÃO concedida ao servidor reformado que, por deliberação própria, opta por retornar à ativa na qualidade de guarda patrimonial
, CUMULANDO seu subsídio habitual (que não inferior ao de Cabo da ativa) com a gratificação de 50% do maior subsídio de soldado.

De igual modo, não se observa também a afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, vez que assegurados ao agente público todos os direitos inerentes à espécie”.

“Obiter dictum”.
A prosperar a tese do autor-apelante, a convocação para a Guarda Patrimonial teria foros de hipotética reinclusão do militar inativo, todavia, com a manutenção dos proventos, sem que exista qualquer adminículo desse direito.

A multicitada Lei Complementar n° 279/2007 estabelece, em suma, que o policial da reserva remunerada do Estado de Mato Grosso que, voluntariamente, aderir a convocação para o serviço ativo (art. 1o) para prestação de serviços (art. 2o) por tempo certo, assim entendida a renovação a cada 2 anos (art. 3o), fará jus a uma gratificação sobre seus proventos de militar da reserva remunerada, no valor de 50% do subsídio de 2o Tenente, se Oficial e 50% do maior subsídio de Soldado, se Praça (art. 4o), ou ainda, 50%

do seus proventos, se convocado até a data de 31/03/2010 (art. 10-A).

De fato, como quer o apelante,
os proventos de aposentadoria e a gratificação não se confundem
, visto que aqueles constituem um direito adquirido, segundo a lei vigente ao tempo da transferência para reserva remunerada, enquanto
esta é uma retribuição pecuniária “pro labore faciendo” e “propter laborem”, que deverá ser paga nos termos e condições estabelecidos na lei que a instituiu
(art. 37 “caput” da CF).

Em conclusão, o inconformismo contra o valor estipulado para a Gratificação, segundo os critérios próprios da situação jurídica distinguidos pelo legislador,
não tisna qualquer violação principiológica, não tem respaldo no ordenamento jurídico, muito menos abre espaço a atuação do Poder Judiciário na anômala condição de legislador postivo
.

Finalmente, é também objeto de recurso pelo Estado de Mato Grosso,
a minoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, argumentada na asserção de que o autor perdeu qualquer proveito econômico que pudesse obter (aumento da gratificação), daí a sucumbência é proporcionalmente maior que o fixado na sentença
.

Inicialmente,
acerca da sucumbência recíproca, verifico do requerimento na petição inicial, que o autor-apelado mesclou e desdobrou os seguintes pedidos declaratórios e condenatórios
: i) o direito da gratificação de 100% do seu subsídio, ii) o direito ao cômputo do tempo de serviço prestado na guarda patrimonial, iii) averbação do tempo serviço no seu processo de aposentadoria proporcional, iv) inclusão no quadro de acesso para promoção e v), pagamento do valor referente a diferença da gratificação.

Efeito do recurso, restaram mantidos os pedidos afetos ao cômputo do tempo de serviço e a respectiva averbação, destarte,
redistribuo a sucumbência parcial em 20% (vinte por cento) para o autor e 80% (oitenta por cento) para o Estado-réu
.

Sobre a quantificação dos honorários de sucumbência, o § 3o do art. 85, do CPC, prescreve que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85, do CPC e os percentuais dos incisos do § 3o, aplicados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Admitido o parâmetro da equidade para fixação dos honorários somente para as
“causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
(art. 85, § 8o).

Não havendo condenação principal, como é o caso dos autos, ou não sendo possível apurar o proveito econômico obtido
, o parâmetro a ser utilizado na fixação dos honorários será o valor atribuído a causa, conforme o § 4o, III do CPC –
verbis: “não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa”.

Evidentemente, o incremento temporal ao processo de transferência para reserva remunerada proporcional ao tempo de serviço do autor-apelante, positivará efeitos financeiros no cálculo de seus proventos, contudo, sem concreção imediata, já que a averbação, propriamente dita, e seus reflexos competem à Administração Pública,
o que implica a impossibilidade de mensurar o proveito econômico da demanda
.

A despeito disso, o valor de R$ 154.242,15 (cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e quinze centavos), atribuído a causa com lastro na vencida pretensão de majorar em 50% o valor da Gratificação (LC 279/2007),
por excessivo e desproporcional, não me parece um parâmetro razoável para fixação dos honorários, em que pese a leitura de que o conteúdo da decisão não interfere no parâmetro legal
.

Nessa ordem de ideias, traslado e adoto como razão de decidir o seguinte excerto do voto do Relator, Min. Herman Benjamin, no REsp. 1.789.913 –
verbis:

“A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) verificação da liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, o juiz passará a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação, ou o proveito econômico não for passível de mensuração, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até mesmo nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária – ou seja, desvinculado dos critérios acima – supostamente estaria reservado para situações em que o proveito econômico se revelar "inestimável" (porque inexistente, seja por outro motivo qualquer) ou "irrisório", ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo". Não obstante a disciplina legal acima referida, a regra do art. 85, § 3o, do atual CPC – como qualquer norma, reconheça-se – não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer o seu conteúdo,
é juridicamente vedada a utilização de técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento.

Dessa forma, a regra do art. 85, § 8o, do CPC/2015 deve ser interpretada de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015)”.
(grifos no original)

O v. acórdão foi assim ementado –
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL
. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Assim, acorde com precitado entendimento e o art. 85, § 8o, do CPC, constato que o patrono do autor se houve zeloso desde o ajuizamento da inicial até a impugnação ao recurso (apresentou impugnação à contestação, interpôs embargos de declaração e pedido de retificação de erro material para correção de vícios na sentença e contrarrazões ao recurso do réu). A matéria, sem desdouro algum, já é hóspede neste Tribunal de Justiça e não apresenta complexidade, no entanto, considerando que a petição inicial foi protocolada no já distante 27/03/2015, a demora na entrega da prestação jurisdicional recomenda a estipulação de honorários em termos proporcionais à peregrinação processual, de maneira que a
fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), melhor atende aos critérios de equidade e proporcionalidade
.

Quanto à atualização monetária, convém ressaltar que nas hipóteses, em que se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, a teor do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, esta relatora vinha determinando o sobrestamento dos feitos.

Ocorre que, como o julgamento dos embargos do Tema 810/STF se avizinha e por se tratar de matéria de ordem pública, determino que os índices para atualização do débito sejam fixados com observância do que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para:
excluir
da sentença a possibilidade de o autor ser incluído em Quadro de Acesso para promoção na PMMT,
reduzir
o valor da verba honorária, fixando-a, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e
redimensionar
o rateio dos ônus sucumbenciais na proporção de 80% (oitenta por cento) para o réu e 20% (vinte por cento) para o autor. A atualização monetária deverá observar o que vier a ser decidido pelo STF no julgamento do Tema no 810.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

Voto-vista

De início pontuo que, a exemplo da douta Desembargadora Relatora, também afasto a alegada prescrição do fundo de direito.

Prossigo, então, na análise das demais questões.

Eis os pedidos da inicial:

[...] 3) A concessão imediata da tutela antecipada, nos termos acima pleiteados, a fim de assegurar ao requerente o
direito de perceber a ‘gratificação’ correspondente ao valor de 100% (cem por cento) do subsídio de sua graduação, qual seja, cabo
;

4) A concessão imediata da tutela antecipada, nos termos acima pleiteados, a fim de assegurar ao requerente o direito de
computar o tempo de serviço prestado na Guarda Patrimonial
ao tempo de efetivo serviço quando de sua ida para reserva remunerada, bem como averbar o tempo de serviço na Guarda Patrimonial em seu processo de aposentadoria proporcional.

Consequentemente: Que seja reconhecido o direito do requerente em ser incluído no quadro de acesso para promoção de praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, para que o mesmo possa concorrer com os demais militares, posto estar em serviço ativo;

5) O pagamento de todo o retroativo referente a diferença de valor da ‘gratificação’ que vem recebendo o requerente, diferença esta calculada sobre o subsídio integral referente a graduação do mesmo, qual seja, Cabo, a ser calculada desde a sua convocação para a Guarda Patrimonial, valor este que deverá ser atualizado e corrigido monetariamente.

[...]

8) ao final, seja confirmada a tutela antecipada, assim:

8.1) confirmando os pedidos feitos no item ‘3’, ‘4’ e ‘5’, assegurando ao requerente o
direito da gratificação em 100% (cem por cento) do subsídio de sua graduação de cabo
;

8.2) seja
computado o tempo de serviço prestado na Guarda Patrimonial
ao tempo de efetivo serviço, quando de sua ida para reserva remunerada;

8.3)
seja averbado o tempo de serviço na guarda patrimonial
ao seu processo de aposentadoria proporcional;

8.4)
seja o requerente incluído no quadro de acesso para promoção de praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, para que o mesmo possa concorrer com os demais militares, à promoção; posto estar em serviço ativo;

8.5)
o pagamento do valor retroativo referente a diferença da gratificação que vem recebendo o requerente
, diferença esta calculada sobre o subsídio integral referente a graduação do mesmo, qual seja, cabo, a ser calculada desde a sua convocação para a Guarda Patrimonial, valor este que deverá ser atualizado e corrigido monetariamente. [...]. (Id. 7322533, fls. 4/5). [sem negrito no original]

A parte dispositiva da sentença consigna:

[...] Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a)
Julgar parcialmente procedente os pedidos da exordial
, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para
conferir à parte autora o direito de cômputo do tempo de efetivo do serviço prestado na guarda patrimonial
e a
sua inclusão no quadro de acesso para promoção de praças da PM/MT
, afastando-se a incidência do § 1o, in fine, do art. 221 da Lei Complementar no 26, de 13 de janeiro de 1993, por entende-la incompatível com o art. 5o, caput da Constituição da República de 1988;

(b) Isenção de custas, na forma do art. 98, I, CPC;

(c) Em razão da sucumbência recíproca, na proporção de 25% para o autor e 75% para o Estado de Mato Grosso, fixos os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa, forte no art. 85 §3.o, I c/c art. § 14.o c/c art. 98, VI CPC;

(d) Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, com força no art. 496 § 3.o, II CPC;

(e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 7322552, fls. 5 e Id. 7322553, fls. 1). [sem negrito no original]

Pois bem.

O autor, servidor militar, foi transferido para a inatividade, mediante reserva remunerada, na graduação de Cabo, pelo Ato no 4.067, de 20 de dezembro de 2004. Em 6 de maio de 2008 foi convocado para compor a Guarda Patrimonial do Estado de Mato Grosso:

Ato no 6.184/2008.

O Governador do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que estabelece a Lei Complementar no 279, de 11 de setembro de 2007
, acerca da convocação dos Policiais Militares da Reserva Remunerada para o serviço ativo no Estado de Mato Grosso, a o disposto no artigo 3o do Decreto no 795, de 5 de outubro de 2007, que regulamente referida lei complementar, resolve convocar 134 (cento e trinta e quatro) Policiais Militares inativos a se apresentarem no período de
12 a 15 de maio de 2008
na Diretoria de Gestão de Pessoas/PMMT, para preenchimento das vagas no Poder Judiciário, Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas, de acordo com o quantitativo e relação abaixo:

[...]

Município de São José dos Quatro Marcos

1

CB PM RR

FORTUNATO ALVES DA SILVA

[...]

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 06 de maio de 2008.

[...]. (Id. 7322537, fls. 2/4). [sem negrito no original]

Anoto que, quando da convocação do autor, vigia a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 279, de 11 de setembro de 2007, em sua redação original:

Art. 3o
A convocação terá duração de 02 (dois) anos, prorrogável por um único e igual período
, salvo disposição legal em contrário.

Art. 4o
Os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento), a título de gratificação, enquanto durar a convocação
.

§ 1o Sobre o acréscimo de que trata o
caput
deste artigo,
não incidirá contribuição previdenciária
.

§ 2o
A gratificação de que trata este artigo não será incorporada aos proventos de inatividade do militar
, por ocasião do cessamento do prazo de convocação. [sem negrito no original]

Posteriormente, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 394, de 18 de maio de 2010, alterou os dispositivos supramencionados:

Art. 4o
A título de gratificação, enquanto durar a convocação, os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos de
50% (cinquenta por cento) do subsídio do 2o Tenente, quando Oficial e
50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, quando Praça
. [sem negrito no original]

Logo, a gratificação pelo serviço prestado na Guarda Patrimonial seria de cinquenta por cento (50%) calculado sobre o valor dos proventos, na forma da redação original do artigo 4o, cabeça, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 279, de 11 de setembro de 2007, pelo período inerente à convocação devidamente comprovada (Ato no 6.184, de 6 de maio de 2008).

A gratificação pelos serviços prestados na Guarda Patrimonial pelo militar da reserva remunerada convocado deve ser calculada de acordo com a Lei vigente à época de cada convocação realizada.

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — POLICIAL MILITAR CONVOCADO DA RESERVA REMUNERADA PARA O SERVIÇO ATIVO — GUARDA PATRIMONIAL— GRATIFICAÇÃO — LEI VIGENTE À ÉPOCA DE CADA CONVOCAÇÃO — INCIDÊNCIA.

A gratificação pelos serviços prestados na Guarda Patrimonial pelo militar da reserva remunerada convocado deve ser calculada de acordo com a Lei vigente à época de cada convocação realizada. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 140412/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 26 de janeiro de 2016).

Assim, tivesse sido o autor posteriormente convocado, sem dúvida de que faria jus ao pagamento da gratificação nos termos da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 394, de 18 de maio de 2010, no entanto prova alguma há de que tenha sido novamente convocado.

Ainda, não há que se falar em contagem do tempo de serviço na Guarda Patrimonial, tampouco em inclusão nos Quadros de Acesso para promoção, conforme assenta a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 279, de 11 de setembro de 2007:

Art. 4o
[...].

§ 1o Sobre o acréscimo de que trata o
caput
deste artigo,
não incidirá contribuição previdenciária
.

[...]

Art. 10 O Art.118, e os §§ 1o e 3o, da Lei Complementar n.o 231, de 15 de dezembro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 118 O militar da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo, por ato do Governador do Estado, nos casos previstos em lei bem como para compor Conselho de Justificação ou para ser encarregado de Inquérito Policial Militar.

§ 1o O militar convocado nos termos deste artigo terá os mesmos direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica, exceto
quanto à promoção que não concorrerá
. [...].

Em conclusão, voto no sentido de
dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos
e, determinar que o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença sejam suportados pelo autor, observado que é beneficiário de justiça gratuita. Em consequência, resta prejudicado o recurso adesivo de Fortunato Alves da Silva.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Na sessão do dia 09 de julho de 2019, proferi voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e negar provimento ao recurso adesivo interposto por FORTUNATO ALVES DA SILVA.

Pediu vista o e. Des. Luiz Carlos da Costa (2o Vogal).

Na sessão de 28 de julho de 2020, Sua Excelência proferiu voto-vista, divergindo desta relatora para
dar provimento
ao recurso de apelação, julgando prejudicado o recurso adesivo.

É pacífico o entendimento de que, nos julgamentos colegiados, enquanto não proclamado o resultado e, assim, não encerrado o julgamento, é possível ao relator retificar ou alterar o seu voto, o que peço vênia para fazer.

Após ouvir os fundamentos do voto vista proferido pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa (2o Vogal) e melhor analisando a matéria sob exame, tenho que, realmente, assiste razão ao Estado de Mato Grosso quanto ao mérito, pois as leis vigentes à época da convocação do autor da reserva remunerada para compor a Guarda Patrimonial não amparam a pretensão por ele formulada na demanda.

Assim, acompanhando o entendimento esposado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, retifico meu voto para
dar provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos e determinar que o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença sejam suportados pelo autor, observado que é beneficiário de justiça gratuita.

Em consequência, resta prejudicado o recurso adesivo de FORTUNATO ALVES DA SILVA.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020